Tribunal: TJMT
Processo: 1008216-83.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. JUNTADA DE COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO MEDIANTE CONTRATO E FOTOGRAFIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito discutido e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Propósito recursal para o reconhecimento do exercício regular do direito ante a existência de relação contratual e não configuração dos danos morais. Alternativamente, a redução do quantum arbitrado.
3. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.
4. A parte recorrente apresentou documentação, de forma tempestiva, que comprova a relação contratual, cumprimento com seu ônus probatório.
5. Contrato assinado eletronicamente, contando com fotografia da recorrida com o documento pessoal em mãos.
6. A faculdade de comprovar o pagamento é do consumidor, e, porque disso não se desincumbiu, deve arcar com o ônus respectivo.
7. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa (contrato e porte do documento pessoal no momento da contratação), como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pleitos iniciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REGINA FABIULA ALMEIDA - CPF: 502.766.541-53 (REPRESENTANTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020